Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-38.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001017-38.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS DE MELO ANDRADE - CPF: 865.951.301-06 (RECORRENTE), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), ROBSON DE MELO ANDRADE - CPF: 691.471.671-49 (RECORRENTE), KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE - CPF: 023.884.011-51 (RECORRENTE), CARLOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 284.834.721-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALECIMENTO DE FAMILIAR – AÇÃO DE LIBERAÇÃO/LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS E DE OUTROS BENS – TESE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DIREITO SUCESSÓRIO DE LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
3o
,
§ 2o
DA LEI
9.099
/95 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – art. 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (art. 3o).

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, segundo a matéria ou procedimento especial a ser seguido, como é o caso de levantamento de valores decorrentes de falecimento de familiares.

O artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a resíduos de direito sucessório e herança, de modo que a sentença deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais para discussão e julgamento acerca de pedido para liberação/levantamento de valores deixados pelo de cujo, uma vez que o artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais a propositura de ação para discutir resíduos sucessórios entendidos estes como “não apenas as referentes a sobras de legados, mas a todas as sobras de direito sucessório e de herança jacente”, conforme dispositivo que cito:

Assim é que importa dar aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95 de modo que, diante da complexidade inerente à causa, bem como pelo pedido tratar-se de resíduos sucessórios,
OPINO
para
RECONHECER
a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juizado Especial para processar e julgar o feito,
JULGANDO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, conforme certidão de óbito juntada, são os únicos herdeiros do falecido, pois a esposa deste igualmente é falecida.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente a demanda.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito das teses recursais, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a existência de incompetência absoluta.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – art. 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (art. 3o).

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, segundo a matéria ou procedimento especial a ser seguido, como é o caso de levantamento de valores decorrentes de falecimento de familiares. O artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a resíduos de direito sucessório e herança,
verbis
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(omissis)

§ 2o
Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas
de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho,
a resíduos
e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

A doutrina e a jurisprudência, ao tratar sobre a definição de resíduos, assim os compreende:

Em se tratando do termo "resíduos", será que o legislador quis estabelecer vedação apenas às causas referentes a legados condicionados a destino certo das sobras? Será que a lei, dentre tantas coisas de relevância no direito sucessório, iria preocupar-se apenas com os "resíduos" de dificílima aplicação prática? Lógico que não!

Ao que tudo indica, o legislador entendeu "resíduos" como termo muito mais abrangente, para significar não os "resíduos de legado", mas tudo aquilo que se pode considerar remanescente (o que sobrou) em razão de um fato jurídico. Causas relativas a "resíduos" seriam não apenas as referentes a sobras de legados, mas a todas as sobras de direito sucessório e de herança jacente.
[1]

Os autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti
[2]
, ensinam o seguinte:

“
Havendo na legislação especial rito específico
para determinados tipos de ações (adjudicação compulsória, ação demarcatória etc.), a fim de melhor atender às suas especificações,
inviável se mostra o processamento destas pelo procedimento da Lei n. 9.099/95
, sobretudo após a tentativa de conciliação”.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em seu portal oficial, destaca as ações que tipo de ações não podem ser propostas no Juizado Especial e, dentre elas, enumera as seguintes:

[...]
alvarás de levantamento, para sacar FGTS ou saldo de conta bancária de pessoa falecida; ações de rito especial
(...) ações que envolvam interesse de incapazes (ex: menores de 18 anos, pessoas interditadas ou com problemas mentais [...]”

Portanto, o procedimento escolhido pela parte promovente não corresponde à natureza da ação e, também, não se encontra no âmbito de competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL REGULAMENTADO PELA LEI No 6.858/80 - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - IMCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS CÍVEIS. DIREITOS SUCESSÓRIOS - LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 28, INCISO I). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei no 6.858/80, traduz atividade de jurisdição voluntária,
incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

2.
Compete exclusivamente à Vara de Órfãos e Sucessões o conhecimento dos feitos relativos à sucessão causa mortis
, nos termos do que dispõe o inciso I, do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

5. Custas e honorários pela recorrente. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/52.

(Acórdão n.860855, 20150910043158ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento:
14/04/2015
, Publicado no DJE: 17/04/2015. Pág.: 287)

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. CONTRADITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

1 -
No procedimento de jurisdição voluntária, o contraditório, quando presente, é limitado
, de maneira ser temerária a intervenção do Poder Judiciário no sentido de suprir a vontade de quem é tido como ausente pela parte ex-adversa.

2 -

Nos termos do art. 295, inc. V, do CPC, apenas se admite a conversão de procedimentos quando pertencentes ao mesmo tipo de processo
.

(TJDF APC 20090910028736 1a Turma Cível - Rel. Lécio Resende. Julgado em 13/05/2010)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
BRAGA, Fernanda.
Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes
.
O que são as causas relativas a "resíduos" previstas no artigo 3o, §2o, da Lei 9.099/95? Disponível em:
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/64864/o-que-sao-as-causas-relativas-a-residuos-previstas-no-artigo-3-2-da-lei-9099-95-fernanda-braga. Acesso em: 27 ago. 2021.

[2]
SANTOS, Marisa Ferreira dos; CHIMENTI, Ricardo Cunha.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais
. 9a ed, v. 15, tomo II, São Paulo: Editora Saraiva, 2011, pag. 30.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021